Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0707404-60.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que deles não consta a petição inicial, de maneira a aferir-se a admissibilidade da impetração e a competência para o seu processamento perante este Órgão Especial. Desse modo, promova-se a intimação das impetrantes para que juntem a petição inicial e documentos que a instruem, esclarecendo a razão de sua falta nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator